Tribunal: TJES
Processo: 0000713-08.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-08.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELANTE: ANA CLAUDIA ZANON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS A RESCISÃO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de São José do Calçado-ES contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento da remuneração devida à autora, relativa ao período de 08/06/2018 a 16/07/2018, período em que esta alega ter continuado a desempenhar suas funções, mesmo após a rescisão formal do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a autora efetivamente prestou serviços ao Município após a data de rescisão formal do contrato temporário, conforme alegado; (ii) se, em caso de confirmação da prestação de serviços, é devida a indenização correspondente ao período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade do ato administrativo que formalizou a rescisão contratual é afastada pelo conjunto probatório apresentado pela autora, incluindo documentos e fotografias, e pela ausência de controle de frequência ou de apresentação do processo administrativo completo por parte do Município.

4. O desempenho de funções públicas pela autora até 16/07/2018, apesar da rescisão formal em 08/06/2018, caracteriza a figura do "funcionário de fato", fazendo jus à indenização pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos termos do art. 884 do Código Civil.

5. A ausência de comunicação efetiva e a continuidade da prestação de serviços até a assinatura do termo de distrato reforçam o direito da autora à contraprestação salarial do período reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve indenizar o agente temporário que, mesmo após a rescisão formal do contrato, continua prestando serviços públicos até o término efetivo de suas funções. 2. A ausência de comprovação de comunicação eficaz da rescisão e a continuidade das atividades do agente temporário caracterizam a obrigação indenizatória pelo período trabalhado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Município de
São José do Calçado-ES
contra a r. sentença (ID 8741865 – pgs. 2/4) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Ana Cláudia Zanon de Oliveira
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido ao pagamento dos vencimentos devidos à requerente no período compreendido entre 08/06/2018 a 16/07/2018, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que a apelada participou do processo seletivo simplificado SEMUS nº 003/2018, deflagrado pelo município de São José do Calçado-ES (fls. 15/39), tendo sido convocada para o desempenho da função temporária de Agente Comunitário de Saúde na microárea de Arituba, assinando contrato temporário em 02/04/2018 (fl. 40) e sendo comunicada verbalmente, em 08/06/2018, que seria dispensada, ante a alegação que outra participante daquele certame ocuparia seu lugar por força de decisão judicial proferida no processo nº 0000409-09.2018.8.08.0046 (fls. 61/63), data aquela, inclusive, que o referido contrato temporário da outra candidata foi assinado.

Entretanto, de acordo com a recorrida, ainda teria trabalhado todo o mês de junho e saído de fato somente no dia em que foi assinado o termo de distrato nº 016/2018, isto é, em 16/07/2018 (fl. 41), sem que tenha recebido a devida contraprestação salarial, o que a fez ajuizar a presente demanda, tendo o juízo
a quo
concluído que a rescisão antecipada do contrato temporário da apelada foi válida, fruto de cumprimento de ordem judicial proferida noutro processo, mas que seria devido o recebimento do salário do período compreendido entre 08/06/2018 a 16/07/2018, já que teria sido demonstrado nos autos que houve a prestação do serviço público, o que ensejou a interposição do recurso de apelação cível pelo ente municipal requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se a autora apelada logrou êxito em comprovar que prestou serviços sem o recebimento da respectiva contraprestação financeira.

É incontroverso nos autos que a autora apelada foi contratada temporariamente pelo município apelante para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde a partir de 02/04/2018 e que teve este vínculo cessado antecipadamente por meio do processo administrativo nº 3.325/2018, que culminou com a celebração do termo de distrato assinado pela recorrida no dia 16/07/2018, o qual faz referência que o encerramento daquele vínculo se daria desde 08/06/2018, data na qual a candidata que obteve a ordem judicial que resultou no término abrupto do contrato temporário da apelada celebrou o seu contrato temporário.

O município apelante tenta fazer crer que o fato de àquela candidata favorecida por uma ordem judicial ter celebrado seu contrato temporário no dia 08/06/2018, resultaria na conclusão que o contrato temporário da apelada também cessou naquela data, conforme previsto no termo de distrato por ela assinado. Acontece que a presunção de legitimidade e veracidade daquele ato administrativo cessa frente ao conjunto probatório contido nestes autos (fls. 71/77) e, especialmente, à circunstância de o ente municipal recorrente não ter instruído o feito com cópia integral do processo administrativo nº 3.325/2018, que respaldou a celebração do termo de distrato, documento este que estava exclusivamente em seu poder e que não foi disponibilizado à autora recorrida, de forma a reforçar a tese autoral.

Em que pese conste no termo de distrato que o contrato temporário da autora apelada tenha sido encerrado em 08/06/2018, como ela somente assinou aquele documento público em 16/07/2018 e o ente municipal não instruiu o feito com o controle de frequência da recorrida e nem com o citado processo administrativo nº 3.325/2018, não há como afastar a alegação autoral no sentido que ela continuou a exercer suas funções públicas até o dia em que assinou o termo de distrato, especialmente diante dos documentos e fotografias por apresentados.

Dessa forma, ainda que tenha havido o encerramento do vínculo firmado junto ao município apelante, como a apelada permaneceu exercendo as funções para a qual foi contratada temporariamente até o dia em que assinou o termo do distrato e foi formalmente comunidade de sua dispensa, caracterizando o que a doutrina intitula funcionário de fato, faz jus ao recebimento da indenização correspondente ao salário que teria recebido se seu contrato temporário não tivesse sido antecipadamente rescindido, como bem reconheceu a sentença objurgada.

Se o agente público, após ter seu contrato temporário rescindido sem a devida comunicação, continua desenvolvendo as atribuições da função para a qual foi designado temporariamente, deve receber a contraprestação remuneratória pela via indenizatória, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC/02), motivo pelo qual deve ser preservada a sentença objurgada que acolheu a pretensão indenizatória da autora apelada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.